Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725938-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELTON HENRIQUE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO MINISTERIAL E DESPROVIDO O DEFENSIVO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, além de balança de precisão e vultuosa quantia em dinheiro no bolso, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 4. Se o réu foi apreendido nas imediações de quadra poliesportiva com porções de entorpecentes e certa quanita em dinheiro em cédulas de pequeno valor, inviável a exclusão da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. 5. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se a dedicação do acusado à atividade criminosa restou evidenciada nos autos, para tanto se admitindo inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes. 6. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, ambos do Código Penal. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 8. Recursos conhecidos, provido o apelo do Ministério Público e desprovido o defensivo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que ações penais em curso não são provas idôneas para demonstrar a dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010